Tribunal: TJSP
Processo: 1064638-55.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – MARCA MISTA - "TRIART" - ALEGAÇÃO DE USO INDEVIDO DE MARCA E CONCORRÊNCIA DESLEAL - INOCORRÊNCIA – Marca de natureza mista, cuja proteção deve ser analisada à luz de todos os seus elementos constitutivos (visuais, fonéticos, cores, dentre outros) - Pela comparação das marcas há diferenças entre elas, tais como tipo, a forma e a disposição das letras, além da expressão

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – MARCA MISTA - "TRIART" - ALEGAÇÃO DE USO INDEVIDO DE MARCA E CONCORRÊNCIA DESLEAL - INOCORRÊNCIA – Marca de natureza mista, cuja proteção deve ser analisada à luz de todos os seus elementos constitutivos (visuais, fonéticos, cores, dentre outros) - Pela comparação das marcas há diferenças entre elas, tais como tipo, a forma e a disposição das letras, além da expressão adicional "arquitetura" na marca da ré. Além disso, a marca mista da autora contém pequenos quadrados (alguns irregulares) e figuras geométricas com cantos arredondados, ao passo que na da ré, constam somente letras - Empresas que atuam em classes diferentes, sendo a marca mista de serviço da autora registrada na classe NCL(8) 37 (montagem, manutenção e assessoria, em estandes de show room em feiras, congressos e exposições), ao passo que a marca mista da ré diz respeito à Classe NCL(10) 42 (consultoria em arquitetura; serviços de arquitetura; design de interiores) - Sentença de improcedência mantida – RECURSO DESPROVIDO.